Tribunal: TJES
Processo: 5014116-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014116-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ELISIO DAL ARMELINA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DO AVAL. SÚMULA 581 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade oposta em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou o pedido de suspensão do feito em relação aos sócios avalistas, mantendo o prosseguimento da cobrança independentemente do processamento da recuperação judicial da devedora principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão das execuções deferida à empresa em recuperação judicial alcança os sócios que prestaram aval como garantia da dívida; e (ii) estabelecer se a novação decorrente do plano de recuperação judicial atinge a responsabilidade dos coobrigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, conforme consolida a Súmula nº 581 do Superior Tribunal de Justiça.

O credor conserva integralmente seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

O aval constitui obrigação cambial autônoma e solidária, de modo que a responsabilidade do avalista é desvinculada da obrigação do devedor principal e não se comunica com os efeitos do benefício recuperacional.

A menção a "sócio solidário" constante no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 refere-se apenas aos sócios com responsabilidade ilimitada prevista no tipo societário, o que não abrange o sócio de sociedade limitada que presta garantia fidejussória voluntária.

A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial opera-se sem prejuízo das garantias originárias, conforme dispõe expressamente o art. 59, caput, da legislação de regência.

Cláusulas que preveem a supressão de garantias ou a extensão da novação aos coobrigados possuem eficácia restrita aos credores que aprovaram o plano sem ressalvas, sendo inoponíveis ao credor que manifestou objeção formal à referida disposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão das ações e execuções decorrente da recuperação judicial não se estende aos avalistas e coobrigados em geral.

A novação do plano de recuperação judicial mantém hígidas as garantias fidejussórias e reais, salvo anuência expressa e inequívoca do credor titular.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47, 49, § 1º e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 581; STJ, Tema Repetitivo 885; STJ, AgInt no REsp nº 2003513/GO, Rel. Min. Quarta Turma, j. 06.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000868-02.2018.8.08.0049, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 07.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretendem,
JOSÉ ELISIO DAL ARMELINA, ROMERYTTO DALL ARMELLINA
e
JORDANY DE SOUZA DAL ARMELINA
(ID 15636772), ver reformada a decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica que, em sede de ação de execução de título extrajudicial (Processo nº 5012143-61.2024.8.08.0012), rejeitou a exceção de pré-executividade por eles oposta, mantendo o prosseguimento do feito executivo em seu desfavor.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese:
(i)
a necessidade de suspensão da execução em face dos sócios garantidores, por força da interpretação extensiva do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, que prevê a suspensão das ações contra o devedor em recuperação judicial e seus "sócios solidários";
(ii)
que o prosseguimento da execução contra os sócios frustra o objetivo principal da recuperação judicial, que é a preservação da fonte produtora, conforme art. 47 da referida lei;
(iii)
que a futura novação das dívidas, decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial (art. 59 da LRF), torna ilógica e contraditória a continuidade da cobrança em face dos avalistas; e
(iv)
vícios na execução como ausência de exibição do título e iliquidez do crédito.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela provisória recursal (id.
15789512)
.

Como dito naquela oportunidade, ao compulsar os autos originários, denota-se que a decisão hostilizada julgou improcedente a pretensão dos excipientes, sob o fundamento de que a matéria encontra-se pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 581, e que o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 resguarda expressamente os direitos dos credores em face dos coobrigados.

Nesse cenário, a controvérsia sob exame limita-se a aferir se a suspensão das execuções — concedida à empresa em recuperação judicial nos moldes do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 — possui o condão de se estender aos sócios que prestaram aval como garantia da dívida ora executada.

Sob esse prisma, importa sublinhar que a matéria prescinde de maiores digressões jurídicas, visto que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na condição de intérprete máximo da legislação federal, apresenta-se cristalina e consolidada em sentido frontalmente contrário à pretensão dos recorrentes.

De fato, tal entendimento restou devidamente sedimentado no enunciado da
Súmula nº 581
, cujo texto dispõe que a recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados, seja a garantia cambial, real ou fidejussória, senão vejamos:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
”

Consequentemente, percebe-se que a conclusão adotada no referido precedente sumulado decorre de uma interpretação sistemática da própria Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Isso ocorre porque o legislador, ao disciplinar o instituto, optou expressamente por resguardar a higidez do crédito e das garantias acessórias, estabelecendo, de forma inequívoca, no § 1º do art. 49, que os credores mantêm integralmente seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Para o deslinde da controvérsia, é fundamental ressaltar a autonomia da obrigação assumida pelo avalista.
O aval constitui garantia cambial autônoma e solidária, por meio da qual o garantidor se obriga pessoalmente pelo pagamento do título de crédito,

em obrigação desvinculada daquela assumida pelo devedor principal
.

Desse modo, os efeitos da recuperação judicial, benefício legal concedido exclusivamente à sociedade empresária para que possa superar sua crise econômico-financeira, não se comunicam com a obrigação do avalista.

No caso, observa-se que os agravantes intervieram nos títulos executados na condição de avalistas,
assumindo, portanto, responsabilidade pessoal e autônoma pelo adimplemento da dívida
. A tese recursal de que a expressão “sócio solidário”, contida no art. 6º da LRF, lhes alcançaria não viceja, pois a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em afirmar que tal menção se refere aos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária por força do tipo societário (a exemplo das sociedades em nome coletivo), o que não se confunde com a garantia cambial autônoma prestada por sócio de sociedade limitada.

Ademais, o argumento de que a futura e eventual novação da dívida, com a aprovação do plano de recuperação, impediria o prosseguimento da execução, também é rechaçado pela parte final do
caput
do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, que estabelece que a novação ocorre
“sem prejuízo das garantias”
,
in litteris:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei
.

Permitir a suspensão da execução contra os avalistas significaria esvaziar o instituto da garantia, que visa justamente a assegurar o credor contra a eventual insolvência do devedor principal, criando grave insegurança jurídica nas relações comerciais.

A propósito, no mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA, COM AVAL DOS SÓCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE .RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 1 .º, da Lei n.º 11.101/05. TEMA REPETITIVO 885 e SÚMULA 581, AMBOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . RECURSO PROVIDO. 1. Os credores do devedor, embora sujeitos aos efeitos da decisão proferida na ação de recuperação judicial (Lei n 11.101/05, artigo 59), manterão intocados os direitos e privilégios que possuam contra: a) os coobrigados ou codevedores solidários, dentre eles: avalistas e endossantes de títulos de créditos emitidos pelo devedor; b) os fiadores; e c) os obrigados de regresso (art . 49, § 1º), podendo deles cobrar, no juízo competente, o que lhes for devido e abater dos créditos habilitados e julgados o que houverem recebido dos coobrigados. 2. Aplicabilidade do tema 885, STJ à espécie: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art . 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005 ." E da Súmula 581 do E. Superior Tribunal de Justiça: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." 3. Por força da cláusula 2 .º da Cédula de Crédito Bancário n.º 0114422 e do item VII da qualificação dos avalistas, os agravados assumiram solidariamente a responsabilidade pele integral liquidação da dívida, de modo que a eles não se aproveita a suspensão legal da execução prevista em favor da sociedade empresária em recuperação judicial. 4. RECURSO PROVIDO para determinar o prosseguimento da execução em relação aos avalistas, ora agravados .(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21752689720248260000 São Paulo, Relator.: Celso Alves de Rezende, Data de Julgamento: 06/09/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

Por fim, é fundamental notar que o BANESTES, legítimo credor, manifestou objeção formal ao plano de recuperação judicial da empresa (Processo nº 5013925-67.2024.8.08.0024), rejeitando expressamente a cláusula que pretendia estender a suspensão aos avalistas.

Tal resistência fática ganha relevo jurídico à luz da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que disposições prevendo a supressão de garantias ou a extensão da novação aos coobrigados somente produzem efeitos em relação aos credores que aprovaram o plano de forma expressa e sem qualquer ressalva.

Sob esse prisma, a referida cláusula carece de eficácia em face dos credores ausentes da assembleia geral, daqueles que se abstiveram de votar ou, notadamente,
dos que se posicionaram de forma contrária à disposição
, conforme se depreende do seguinte julgado:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE COMO PARADIGMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. OVERRULING. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ART. 49, § 2º, DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (REsp n. 1.794.209/SP, Segunda Seção). 2. A superveniência de julgado por órgão superior do STJ que unifica entendimento das turmas julgadoras caracteriza a aplicação da técnica de superação/overruling em relação ao precedente anterior apontado como paradigma. 3.
A assembleia geral não pode suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial sem a anuência do credor interessado, visto que o art. 49, § 2º, da Lei n. 11.101/2005 refere-se à obrigação e, em consequência, a deságios, prazos e encargos, não a garantias cuja desoneração exige anuência expressa.
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2003513 GO 2022/0146376-1, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO OU NOVAÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. SÚMULA 581 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Apelante em embargos à execução com o objetivo de suspender a execução ao fundamento que o crédito exequendo lhe foi imputado como avalista de contrato celebrado pela empresa em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da empresa devedora principal implica suspensão ou extinção da execução em relação aos avalistas; (ii) verificar se a cláusula de supressão de garantias do plano de recuperação judicial libera os avalistas da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recuperação judicial da empresa devedora principal não suspende ou extingue execuções contra terceiros coobrigados ou devedores solidários, devido à autonomia das obrigações dos avalistas, conforme o art. 49, §1º, e art. 59 da Lei nº 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.

4. A novação decorrente do plano de recuperação judicial não equivale à novação prevista no Código Civil, mantendo as garantias reais e fidejussórias, salvo expressa aprovação do credor titular, conforme jurisprudência do STJ (AREsp nº 1.159.667-SP e REsp 1.794.209/SP).

5.
A cláusula de supressão de garantias no plano de recuperação judicial só é válida em relação aos credores que a aprovaram sem ressalvas, mediante comprovação de anuência, inexistente no presente caso por ausência de elementos probatórios suficientes nos autos.

6. Inobservado o ônus probatório dos apelantes, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, quanto à aprovação do credor titular sobre a cláusula de liberação das garantias.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso desprovido.
(TJES - Apelação Cível nº
0000868-02.2018.8.08.0049;
Relator: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07/03/2022)

Nessa perspectiva, impende salientar que a eficácia da liberação de devedores solidários e garantidores fiduciários está condicionada à anuência inequívoca do titular do crédito.

Na espécie, considerando que a instituição financeira agravada manifestou formal objeção ao plano de recuperação judicial, rejeitando expressamente a cláusula que pretendia estender os efeitos recuperacionais aos avalistas, tem-se que a mencionada disposição revela-se inoponível ao exequente, permanecendo hígida a responsabilidade dos agravantes pelas obrigações originariamente contraídas.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que permitir a suspensão da execução contra os avalistas significaria esvaziar o instituto da garantia, criando grave insegurança jurídica nas relações comerciais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)